Tribunal: TJSP
Processo: 2153075-93.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concessão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
ção de pensão à beneficiária de ex-funcionário da VASP - Matéria controvertida que só poderá ser apreciada com segurança após o contraditório na demanda de origem – Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2153075-93.2021.8.26.0000; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/08/2021; Data de Registro: 12/08/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Concessão

Relator(a):

Osvaldo Magalhães

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/08/2021

Data de publicação:

12/08/2021

Ementa:

Agravo do Instrumento – Decisão agravada que indeferiu liminar para o pagamento imediato de complementação de pensão à beneficiária de ex-funcionário da VASP - Matéria controvertida que só poderá ser apreciada com segurança após o contraditório na demanda de origem – Recurso desprovido.